Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-12.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011955-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (APELANTE), ROGERIO LOPES - CPF: 047.800.909-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória que julgou procedente o pedido e constituiu a prova escrita em título executivo judicial. A sentença determinou a aplicação de encargos contratuais desde o vencimento da obrigação, correção monetária pelo IPCA, juros moratórios pela SELIC desde a citação, e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante alegou nulidade da citação por edital e prescrição da pretensão monitória. O banco recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital diante da ausência de esgotamento dos meios para localização do réu; e (
ii
) determinar se é aplicável a prescrição quinquenal diante da ausência de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios possíveis para localização do réu, conforme previsto no art. 256, § 3º, do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

No caso concreto, não houve diligência em todos os endereços obtidos por meio de sistemas como INFOJUD e
SISBAJUD, nem requisição a órgãos públicos capazes de fornecer novos dados de localização, o que evidencia o não esgotamento das tentativas de citação pessoal.

A tentativa de citação por WhatsApp não supre os requisitos legais, pois não houve certificação da identidade do interlocutor conforme exigido pela Portaria 412/2021 do TJMT.

Verificada a nulidade da citação por edital, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença, devem ser anulados, nos termos do art. 280 do CPC.

Prejudicada a análise da prescrição, pois, ausente citação válida, não se configura o marco interruptivo do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.

A ausência de diligência completa nos endereços obtidos em sistemas oficiais e em órgãos públicos acarreta a nulidade da citação por edital.

A citação eletrônica por aplicativo de mensagens somente é válida se houver certificação da identidade do destinatário pelo oficial de justiça.

Reconhecida a nulidade da citação, deve ser anulada a sentença e devolvido o processo à origem para nova citação válida do réu.

A análise da prescrição resta prejudicada quando inexistente citação válida nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 256, § 3º, 280, 389, § 2º, e 406, § 1º; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.811.718/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 2.8.2022,
DJe
5.8.2022; TJSP, AI 0100140-05.2020.8.26.9035, rel. Des. Darci Lopes Beraldo, j. 19.1.2021; TJMT, N.U 1035350-15.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.3.2025, DJE 28.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

LUCIANO LACERDA NUNES
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da
Ação Monitória nº.
1011955-12.2017.8.11.0041
,
ajuizada
pelo

BANCO DO BRASIL S
.
A
.
,

com fundamento no art.

702, § 2º, do CPC, constitu
iu
a prova escrita que instrui a presente ação em título

executivo judicial, acrescidos de todos os encargos

contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do valor devido
. Ainda, destacou que c
aso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a

correção monetária pelo IPCA, e juros moratórios pela SELIC (a ser computado desde a

citação), devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos

artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil e a

Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Os encargos moratórios deverão observar os índices acima mencionados, aplicando-se a

correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação.
Por consequência, condenou o réu
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação
(ID
280340518
).

Irresignad
o
,
o
apelante
sustenta, em suma,
a nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento dos meios para realização da citação pessoal; e a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão monitória, por não ter havido citação válida antes de consumada a prescrição direta

(
ID
280340520
)
.

O banco autor/apelado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
280340525
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, t
rata-se de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de LUCIANO LACERDA NUNES, objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança de dívida no valor de R$ 183.502,96, representada por cédula de crédito rural.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, constituindo em título executivo a prova escrita, após rejeitar a arguição de nulidade da citação por edital e prescrição suscitadas pelo requerido.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação alegando, em síntese
, a
nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento dos meios para realização da citação pessoal;
e a
ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão monitória, por não ter havido citação válida antes de consumada a prescrição direta.

Pois bem.

Da análise dos autos
,
infere-se
que
r
azão assiste ao recorrente quanto à arguição de nulidade da citação por edital realizada nos autos.

Isso porque, é
assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação por edital é medida excepcional que somente pode ser deferida após efetivo esgotamento de todos os meios possíveis para localização do requerido
, inclusive mediante consulta aos órgãos públicos e sistemas eletrônicos de dados, tais como INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL, concessionárias de serviços públicos, entre outros.

No caso concreto, embora o autor tenha promovido diversas tentativas de citação ao longo do processo, observa-se que não houve diligência em todos os endereços obtidos nos sistemas consultados (especialmente INFOJUD e SISBAJUD), conforme se depreende das manifestações e certidões juntadas aos autos.

Ademais, não consta nos autos requisição de informações a órgãos que poderiam fornecer novos dados de localização, como o INCRA, Detran, Receita Federal ou cartórios de registro civil
,
além de o requerente ter indicado outros endereços que sequer foram objeto de diligência.

O próprio art. 256, § 3º, do CPC impõe que, para a validade da citação editalícia, deve-se demonstrar o esgotamento dos meios disponíveis para localização do citando, o que não se verifica na hipótese.

Desse modo, não foram esgotados os meios para viabilizar a citação pessoal do requerido, de forma que
se mostra
nula a citação por edital determinada pelo juízo
“
a quo
”
.

Não merece prosperar a fundamentação da sentença no sentido de que a tentativa de citação por WhatsApp teria demonstrado ciência do requerido sobre a demanda
, porquanto,
a citação por essa modalidade eletrônica somente é válida se observados os requisitos da Portaria 412/2021 do TJMT, especialmente a certificação da identidade do interlocutor pelo oficial de justiça, o que não se verificou no presente caso.

Logo,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital, com a consequente anulação da sentença e de todos os atos processuais subsequentes à citação inválida, nos termos do art. 280 do CPC.

Apenas para registro seguem precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CITAÇÃOPOREDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.NULIDADECONFIGURADA. DEFESA APRESENTADA APÓS O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que reconheceu a regularidade dacitaçãoporedital, manteve a penhora de direitos sobre imóveis registrados em nome do agravante e rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos bens. O agravante sustenta anulidadedacitaçãoem virtude do não esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se acitaçãoporeditalobservou o exaurimento das diligências para encontrar o réu, se anulidadedesse ato pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença e se é devida a reabertura do prazo para apresentação de defesa no processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acitaçãoporeditalsó é válida quando esgotados todos os meios para localização do réu, o que não ocorreu no caso concreto, já que o endereço atual do agravante constava em registros de imóveis e em cadastro bancário.

4. Anulidadedacitaçãoconstitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por meio de simples petição, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre anulidadedacitaçãona fase de conhecimento, razão pela qual deve ser garantido o direito à apresentação de defesa.

6. Fica prejudicada a apreciação do argumento de impenhorabilidade do bem de família em razão danulidadeda penhora derivada decitaçãonula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar anulidadedacitaçãono processo de conhecimento, assim como dos atos subsequentes, e determinar a devolução do prazo para oferecimento de defesa.

Tese de julgamento:

1. Acitaçãoporeditalé válida apenas quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.

2. Anulidadedacitaçãoconfigura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença.

3. O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre anulidadedacitaçãona fase de conhecimento.

4. Reconhecida anulidadedacitação, deve ser devolvido o prazo para apresentação de defesa e desconstituídos os atos posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, 246, 248, §2º, e 485, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 5/8/2022.

TJSP - AI 01001400520208269035, relator Darci Lopes Beraldo, j. 19-1-2021, 3ª Turma Cível, p. 19-1-2021.

(
TJMT -
N.U 1035350-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
.

Lado outro, t
endo em vista o reconhecimento da nulidade da citação por edital, resta prejudicada a análise da arguição de prescrição direta, pois ausente citação válida, não há que se falar na consumação da prescrição.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso

para declarar a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a citação válida do réu
, oportunizando-se assim o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025